Tribunal: STF
Processo: ARE 1282741
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. AGENTES FISCAIS DE RENDAS - AFR. AÇÃO INTERPOSTA PELO SINDICATO DOS AGENTES FISCAIS DE RENDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO SINAFRESP. Pleito de condenação da FESP à realização dos procedimentos de promoção por merecimentos relativos aos anos de 2013 a 2016. PRELIMINARES arguidas pela FESP. Afastamento. Inexistência de ofensa ao princípio da separação dos poderes. Observância ao princípio da legalidade. Inexistência de litispendência. Ação anteriormente ajuizada pelo SINAFRESP que tem causa de pedir e pedido diversos dos da presente demanda. Demonstrada a legitimidade ativa do SINAFRESP. Comprovação do registro no Ministério do Trabalho e Emprego. MÉRITO. Lei Complementar nº 1.059/2008 e Decreto nº 58.057/2012 que determinam e regulamentam as promoções anuais por merecimento dos AFR. Descumprimento da legislação pela FESP. Justificativas apresentadas pela FESP que não afastam o direito dos AFR à abertura do procedimento de promoção dos exercícios de 2013 a 2016. Procedência mantida. MULTA DIÁRIA. Acolhimento do reexame necessário para determinar o afastamento da multa diária fixada em R$ 500,00 na r. sentença limitada a 120 dias. Irrazoabilidade, ao menos neste momento. Promoção que gera reflexos financeiros. Necessidade de dotação orçamentária, com a consequente necessidade de prazo para tanto. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Acolhimento do recurso de apelação da FESP de minoração dos honorários advocatícios. Fixação em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85 do CPC/2015.
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, para sanar erro material na ementa.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2°; 169, § 1°, I, II da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 169, § 1°, I, II da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Primeiramente, afasto as preliminares arguidas pela FESP de violação ao princípio da separação dos poderes, litispendência e ilegitimidade ativa do Sindicato porque, segundo sustenta a FESP, não haveria comprovação de existência de registro atualizado perante o Ministério do Trabalho, pelos motivos a seguir expostos. Quanto à alegada preliminar de violação ao princípio da separação do poderes, entendo que não deve ser acolhida, pois, como consignado pelo Juízo “a quo”, a determinação de se realizar o concurso de promoção por merecimento para o AFR do Estado de São Paulo decorre da legislação e não do Judiciário. O que se afigura, na espécie, é a determinação pelo Poder Judiciário de observância ao Princípio da Legalidade pela Administração Pública Estadual.
    (...)
    Pelo que se depreende dos argumentos trazidos pela FESP em sua apelação, constata-se que não há justificativa legal ou jurídica para não ter realizado as promoções por merecimento dos AFR do Estado de São Paulo dos anos de 2013 até 2016. Ora, as justificativas apresentadas se referem à complexidade do procedimento que envolve diversas repartições e as mudanças no procedimento que se deram com a LC nº 1123/2010, LC nº 1.199/2013, LC 1.251/2014 e LC nº 1.296/2017 e com as Resoluções SF-53/2012 revogada pela SF-39/2016, sendo que estas Resoluções, segundo a FESP, necessitam de ajustes. A complexidade do procedimento para promoção por merecimento dos AFR, entretanto, não constitui argumento plausível de escusa para que a FESP deixe de observar o princípio da legalidade, uma vez que a legislação em vigor determina a realização e a forma de realização de mencionada promoção. Ademais, diante do tempo transcorrido, considerando que a LC nº 1.296 é de 02.01.2017 e a Resolução SF-39 é do ano de 2016, é certo que não há como acolher a justificativa da FESP de que não foram realizadas as promoções por merecimento dos anos de 2013 a 2016 em razão das mudanças legislativas e necessidade de ajustes de Resoluções. Em razão do todo exposto, a r. sentença que determinou que a FESP realize no prazo de 360 dias, os concursos de promoção dos anos de 2013 a 2016 (1 a cada 4 meses em média) deve ser mantida.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente